Tribunal: TJSP
Processo: 1013164-25.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para condenar o réu à restituição em dobro do valor cobrado a título de despesas com o registro do contrato – Irresignações parcialmente procedentes – Parcial reforma, para cancelar a condenação do réu à restituição em dobro do valor da despesa com o registro do

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para condenar o réu à restituição em dobro do valor cobrado a título de despesas com o registro do contrato – Irresignações parcialmente procedentes – Parcial reforma, para cancelar a condenação do réu à restituição em dobro do valor da despesa com o registro do contrato e para proclamar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição simples dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal do autor, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da avaliação do bem objeto do financiamento. Abusividade da cobrança. Sentença reformada nessa passagem.
3. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Documento demonstrando o registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames, que consubstancia meio para o registro no órgão de trânsito, nos termos da explanação contida no endereço eletrônico do Detran/SP. Legitimidade da cobrança. Sentença também modificada nesse tópico.
4. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos, conquanto celebrado após o prazo de modulação estabelecido no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não se enxerga infração ao princípio da boa-fé objetiva, embora não se reconheça a existência de prova da efetiva avaliação do veículo.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento às apelações.